Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701142-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. contra decisão (ID 222544044) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor de JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS-ME, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado da agravante. Em suas razões (ID 67881537), alega que: 1) a exigência de caução prévia para levantamento de valores pode ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; 2) a existência de agravo contra decisão que inadmite recurso especial permite o levantamento de valores sem a necessidade de caução; 3) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Requer, o provimento do recurso para possibilitar o levantamento dos valores bloqueados até o limite dos honorários sucumbenciais, sem necessidade de caução. Preparo comprovado (ID 67887355). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator